Tribunal: CARF
Processo: 10510.003835/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE TURMAS DISTINTAS. NÃO CONHECIMENTO.
É requisito de admissibilidade do Recurso Especial a existência de divergência entre câmaras, turmas, turmas especiais ou a própria Câmara Superior de Recurso Fiscais, nos termos do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DESCARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE ESTÁGIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO.
A contratação de estagiários em desconformidade com a legislação, em jornada superior a devida, bem como em atividades desvinculadas do curso, quanto aos universitários, gera a caracterização de vínculo de emprego para efeito previdenciários.
SALÁRIO INDIRETO. BOLSA ESTUDO. RESTRIÇÃO AO ACESSO DE EMPREGADOS EM DETERMINADAS SITUAÇÕES. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
Incidem contribuições previdenciárias sobre a remuneração atribuída ao empregado em desacordo com as previsões contidas na alínea t, § 9o do art. 28 da Lei 8.212/91, mormente diante das restrições criadas pelo Sujeito Passivo no sentido de restringir o acesso ao auxílio, em decorrência da existência de ação judicial contra o Contribuinte.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.003835/2009-61
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.007 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrentes
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE TURMAS
DISTINTAS. NÃO CONHECIMENTO.
É requisito de admissibilidade do Recurso Especial a existência de divergência
entre câmaras, turmas, turmas especiais ou a própria Câmara Superior de
Recurso Fiscais, nos termos do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais.
DESCARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE ESTÁGIO. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EM DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO.
A contratação de estagiários em desconformidade com a legislação, em jornada
superior a devida, bem como em atividades desvinculadas do curso, quanto aos
universitários, gera a caracterização de vínculo de emprego para efeito
previdenciários.
SALÁRIO INDIRETO. BOLSA ESTUDO. RESTRIÇÃO AO ACESSO DE
EMPREGADOS EM DETERMINADAS SITUAÇÕES. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO.
Incidem contribuições previdenciárias sobre a remuneração atribuída ao
empregado em desacordo com as previsões contidas na alínea “t”, § 9o do art.
28 da Lei 8.212/91, mormente diante das restrições criadas pelo Sujeito
Passivo no sentido de restringir o acesso ao auxílio, em decorrência da
existência de ação judicial contra o Contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional. Acordam ainda, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e João Victor Ribeiro
Aldinucci, que lhe deram provimento parcial para excluir da exigência os valores relativos aos
estagiários matriculados em cursos de nível médio não profissionalizantes.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.003835/2009-61
Fl. 1029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.007 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.003835/2009-61

(documento assinado digitalmente)
Ana Cecilia Lustosa da Cruz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
Tratam-se de Recursos Especiais interpostos pela Procuradoria da Fazenda
Nacional e pelo Contribuinte contra o Acórdão n.o 2401-003.651 proferido pela 1a Turma da 4a
Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, em 13 de agosto de 2014, no qual restou
consignada a seguinte ementa, fls. 717:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - AIOP - TERCEIROS - FNDE -
FATOS GERADORES CORRELATOS
A fiscalização previdenciária possui competência para arrecadar e
fiscalizar as contribuições destinadas a terceiros, conforme art. 94 da Lei
8.212/91.
ABONO ÚNICO PREVISÃO EM ACORDO OU CONVENÇÃO
COLETIVA ATO DECLARATÓRIO No 16 /2011 PROCURADORIA-
GERAL DA FAZENDA NACIONAL
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da
competência legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19
da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346,
de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a aprovação do Parecer
PGFN/CRJ/No 2114 /2011, desta Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme
despacho publicado no DOU de 09/12/2011 , DECLARA que fica
autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de
recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que inexista
outro fundamento relevante: “nas ações judiciais que visem obter a
declaração de que sobre o abono único, previsto em Convenção Coletiva
de Trabalho, desvinculado do salário e pago sem habitualidade, não há
incidência de contribuição previdenciária”.
O parecer que resultou na elaboração do referido ato declaratório, em
face da alteração trazida pela Lei no 11.033, de 2004, à Lei no
10.522/2002, terá também o condão de dispensar a apresentação de
contestação pelos Procuradores da Fazenda Nacional, bem como de
impedir que a Secretaria da Receita Federal do Brasil constitua o crédito
tributário relativo à presente hipótese, obrigando a a rever de ofício os
lançamentos já efetuados, nos termos do citado artigo 19 da Lei no
10.522/2002. Acredito que o lançamento do ABONO previsto em
convenção coletiva, apreciado no referido acórdão, se enquadra na
Fl. 1030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.007 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.003835/2009-61

exclusão prevista no Parecer PARECER PGFN/CRJ/No 2114/2011 da
Procuradoria da Fazenda Nacional, aprovado pelo Senhor Ministro de
Estado da Fazenda que ensejou a publicação do Ato Declaratório
16/2011, de 20/12/2011 que no meu entender, atribui razão ao recorrente
para que não haja incidência de Transcrevo abaixo o ato em questão para
esclarecimentos da sua aplicabilidade.
SALÁRIO INDIRETO EDUCAÇÃO.RESTRIÇÃO AO ACESSO DE
TODOS OS EMPREGADOS INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
Incidem contribuições previdenciárias sobre a remuneração atribuída ao
empregado em desacordo com as previsões de não incidência contidas no
§ 9o do art. 28 da Lei 8.212/91, mais precisamente quando a empresa cria
restrições que impossibilitam a livre concessão do benefício a todos os
empregados e dirigentes.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS
DESCUMPRIMENTO DA LEI 10.101/2000 INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES
Quanto a apuração da contribuição sobre os valores de participação nos
lucros entendo que uma vez descumprida a regras da lei 10.101,correto a
inclusão dos valores na base de cálculo de contribuições previdenciárias
Estando, portanto, no campo de incidência do conceito de remuneração e
não havendo dispensa legal para não incidência de contribuições
previdenciárias sobre tais verbas, no período objeto do presente
lançamento, conforme já analisado, deve persistir o lançamento.
PERIODICIDADE
INFERIOR
A
UM
SEMESTRE
CIVIL
DESCUMPRIMENTO
DE
PRECEITO
DA
LEI
10.101/2000
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APENAS
SOBRE AS PARCELAS EXCEDENTES.
Além da exigência legal quanto ao número de pagamentos no ano civil, a
empresa deve obedecer, ainda, a norma que a impede de efetuar o
pagamento em periodicidade inferior a um semestre civil, o que restou
descumprido no PLR 2004. Todavia, a incidência tributária deve atingir
apenas as parcelas que excederam a periodicidade legal.
ESTAGIÁRIOS
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EM
DESCONFORMIDADE COM A LEI CARACTERIZAÇÃO COMO
SEGURADO EMPREGADO PARA EFEITOS PREVIDENCIÁRIOS
A contratação de estagiários em desconformidade com a lei 6494/77, em
especial vinculação do curso com o serviço prestado, gera a
caracterização de vínculo de emprego para efeito previdenciários.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
No que se refere ao Recurso Especial interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional referido anteriormente, fls. 747 a 756, houve sua admissão, por meio do
Despacho de fls. 759 a 765, para rediscutir o efeito do descumprimento do requisito
"periodicidade" previsto na Lei 10.101/2000, se o pagamento maculado seria apenas o que
Fl. 1031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.007 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.003835/2009-61

foi realizado em condições diversas da prevista em lei, ou se restariam viciados todos os
pagamentos, considerando-se a descaracterização do programa como um todo.
Em seu recurso, aduz a Fazenda, em síntese, que:
a) o pagamento a titulo de PLR se deu em desconformidade com a legislação de
regência, razão pela qual não merece o presente lançamento qualquer alteração;
b) o requisito da periodicidade não foi observado pelo contribuinte, razão que
desnatura todos os pagamentos efetuados a título de participação nos lucros
e resultados;
c) o pagamento de participação nos lucros e resultados em desacordo com os
dispositivos legais da lei 10.101/00 enseja a incidência de contribuições
previdenciárias, posto a não aplicação da regra do art. 28, §9o, “j” da Lei
8.212/91.
Intimado, o Contribuinte apresentou Contrarrazões, fls. 881 e seguintes, nas
quais sustenta que:
a) o acórdão recorrido em nada diverge do acórdão paradigma, que apenas afirma que,
tendo havido pagamento em desrespeito à Lei 10.101/2000, a verba deve ser
considerada salário-de-contribuição;
b) não merece qualquer respaldo a tentativa da Fazenda Nacional de argumentar no
sentido de que a não observância do requisito da periodicidade desnaturaria todos os
pagamentos efetuados a título de participação nos lucros e resultados, já que isso, sim
seria contrariar o quanto determinado em lei;
c) o entendimento esposado no acórdão recorrido é aquele que vem sendo aplicado pela
jurisprudência administrativa há algum tempo, ou seja, aquele no sentido de que as
parcelas pagas em observância ao art. 3o, § 2o da Lei 10.101/2000 devem ser excluídas
Quanto ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, fls. 772 a 879, houve
sua admissão, por meio do Despacho de fls. 962 a 968, para rediscutir a incidência de
contribuições sociais para o salário educação sobre valores pagos a estagiários.
O Contribuinte sustenta, em síntese, que:
a) no período autuado, inexistia qualquer previsão legal capaz de restringir a jornada
diária de estágio, tendo em vista que a Lei n.o 6.494/77, somente revogada pela Lei n.o
11.788, apenas determinava que a jornada deveria ser compatível com o horário escolar;
b) a lei apenas impôs ao Recorrente que não incompatibilizasse os estudos dos
estagiários contratados, tendo em vista, por óbvio, o alcance e objetivo do estágio,
sendo que esta condição foi efetivamente observada tanto pelo Recorrente quanto pelos
alunos contratados, sendo impossível e ilegal presumir que a jornada de 6 horas
impediria os estudos dos estagiários;
c) a duração máxima de 4 horas diárias prevista no § 2o do artigo 7o da Resolução
CNE/CEB n.o 1, de 2004, não pode ser aplicada ao presente caso concreto, tampouco
ensejar o nascimento de vínculo empregatício entre estagiários e o Recorrente, uma vez
que apenas estava submetido ao disposto na Lei n.o 6.494/77, e uma vez tendo sido
atendidos todos os requisitos legais ali dispostos para contratação de seus estagiários no
ano-calendário de 2005, conforme restou exaustivamente demonstrado acima;
d) `a Delegacia da Receita Federal do Brasil de jUlgamento falta competência
jurisdicional necessária para analisar e julgar o cumprimento ou não da legislação do
trabalho, sob escusa de que seriam base de cálculo para a contribuição previdenciária
aqui impugnada;
Fl. 1032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.007 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.003835/2009-61

e) relativamente aos estudantes do ensino médio, não pode persistir o equivocado
fundamento esboçado pelo r. acórdão ora recorrido, uma vez que restou comprovado
que a verba em questão não integra o salário-de-contribuição.
A Procuradoria da Fazenda Nacional, em suas contrarrazões, assim argüiu:
a) a contratação de estagiários deve observar a legislação específica (no caso a Lei n °
6.494 de 1977, atualmente a matéria é tratada pela Lei n o 11.788/2008);
b) a importância paga a título de bolsa ao estagiário não integra a remuneração apenas
quando paga nos termos da lei que regulamenta o estágio de estudantes;
c) a condição de estagiário pressupõe que haja compromisso entre o estudante e a parte
concedente, com interveniência obrigatória do estabelecimento de ensino, contrato-
padrão e observância de prazos de duração do estágio e efetiva complementação do
ensino;
d) conforme bem documentado no relatório fiscal, não só os tempos de duração do
estágio foram ultrapassados como também não se pode caracterizar as tarefas exercidas
pelos estagiários no conceito de complementação do ensino, uma vez que as atividades
exercidas pelos supostos estagiários não possuem relação com os cursos por eles
realizados;
e) requer a Fazenda Nacional que seja negado provimento ao citado recurso, mantendo-
se o acórdão proferido pela eg. Turma a quo, no ponto ora discutido, por suas próprias
razões e pelos argumentos aqui trazidos.
Em 29 de janeiro de 2019, o julgamento foi convertido em diligência para a
complementação da admissibilidade, por meio da Resolução n.o 9202-000.213.
Foi, assim, admitida a matéria auxílio-educação, consoante o Despacho de fls.
1007 e seguintes.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
1. Do Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
1.1. Do conhecimento
Conforme narrado, suscitada a divergência pela Recorrente, foi admitida a
rediscussão do efeito do descumprimento dos limites da "periodicidade" prevista na Lei
10.101/2000.
A controvérsia refere-se à possibilidade de desconsideração da verba paga a
título de PLR apenas quanto ao pagamento realizado em condições diversas da prevista em
lei, ou se restariam maculados todos os pagamentos, considerando-se a descaracterização
do programa como um todo.
Em suas contrarrazões, a Recorrida sustenta a inexistência de divergência entre o
acórdão recorrido e o acórdão paradigma, pois este apenas afirma que, tendo havido pagamento
em desrespeito à Lei 10.101/2000, a verba deve ser considerada salário-de-contribuição.
Não obstante o referido argumento, compulsando-se os autos, pode se concluir
que a divergência reside na abrangência da parcela descaracterizada como Participação nos
Fl. 1033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.007 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.003835/2009-61

lucros e resultados. Enquanto o acórdão paradigma entendeu pela tributação de todos os
pagamentos, diante da ausência de ressalvas; o acórdão recorrido, de modo distinto, considerou a
incidência apenas sobre os pagamentos excedentes do limite legal.
Assim, não assiste razão à Recorrida quanto ao argumento mencionado.
A respeito do requisito de admissibilidade relativo à divergência entre turmas
distintas, observa-se que a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento, na qual
foi proferido o acórdão paradigma n.o 2401-01.619, em 10 de fevereiro de 2011, tinha a
seguinte composição: Conselheiros Elias Sampaio Freire, Elaine Cristina Monteiro e Silva
Vieira, Kleber Ferreira de Araújo, Cleuza Vieira de Souza, Marcelo Freitas de Souza
Costa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
E o acórdão recorrido n.o 2401-003.651 foi proferido pela mesma Turma
Ordinária, em 13 de agosto de 2014, com composição semelhante: Conselheiros Elias Sampaio
Freire, Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, Kleber Ferreira de Araújo, Igor Araújo
Soares, Carolina Wanderley Landim e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Não houve, desse modo, sequer a alteração substancial do colegiado, havendo
coincidência quase que integral da sua formação.
Portanto, resta desatendido o disposto no art. 67 do RICARF acerca do requisito
de admissibilidade do recurso quando da divergência entre câmaras, turmas, turmas especiais ou
a própria CSRF, razão pela qual não conheço do recurso especial interposto pela
Procuradoria da Fazenda Nacional.

2. Do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte
De acordo com o narrado, o recurso especial ora em análise foi interposto com o
propósito de rediscutir a incidência de contribuições sociais para o salário educação sobre
valores pagos a estagiários, bem como a incidência das contribuições sobre o bolsa estudo.
A respeito dos temas, os fundamentos dispostos no Relatório Fiscal, fls. 45 a 52
foram os seguintes:
2.3. Código de Levantamento BEM, contém remuneração indireta – Bolsa de
Estudo que o Banese pagou aos seus segurados empregados, em desacordo com a
hipótese de não incidência prevista na alínea t, § 9o, art. 28, da Lei 8.212/91 (...).
2.3.1. O art. 21 da Lei 9.394/96 define: a educação escolar compõe-se de: I – educação
básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; II –
educação superior. No entanto, os cursos que estão presentes neste levantamento são de
graduação, pós-graduação, mestrado e língua estrangeira, não incluídos no conceito de
educação básica. Esses cursos, também, não estão inseridos em programa de
capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela
empresa;
2.3.2. Os regulamentos do programa de bolsa de estudo, em vigor no 1o e 2o semestres
do ano 2005, cuidam no item 7.2 dos requisitos exigidos para participação, sendo que o
subitem 7.2.6 restringe:
“não possuir punições disciplinares em vigor ou não ter sido dispensado da função por
motivo de desempenho, pelo período de um ano e não possuir processos judiciais contra
o Banco”.
2.3.3. Portanto, basta que o empregado requeira na justiça do Trabalho, por exemplo,
alguma rubrica devida que deixou de ser paga, para que fique excluído. Não existe,
Fl. 1034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.007 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.003835/2009-61

portanto, o acesso que a alínea t, § 9o, art, 28 da Lei 8.212/91 exige para que tal valor
não seja salário-de-contribuição. (...).
2.3.5. Em consonância com a situação fática, a fiscalização tratou esses valores como
remuneração de segurado empregado, calculando sobre essa base de cálculo a
contribuição social do salário-educação devido pela empresa, resultante da aplicação da
alíquota de 2,5, conforme normas expressas no relatório anexo Fundamentos Legais do
Débito – FLD.
2.4. Códigos de Levantamento ETD e ETP: tratam da remuneração dos trabalhadores
denominados pelo Banese de estagiários, mas que, na realidade, são segurados
empregados. (...).
2.4.4.1. As atribuições não guardam relação com os cursos profissionais, apenas com
as atividades bancárias, atendendo com exclusividade o interesse do BANESE em obter
contrapartida ao ônus assumido da remuneração, ferindo, assim, o § 3o, do art. 1o, da Lei
6.494/77.
2.4.4.2. Em relação aos trabalhadores que cursam o ensino médio de natureza não
profissional, não houve a observância pelo Banese da determinação feita pelo Conselho
Nacional de Educação no § 2o, do art. 7o, da Resolução CNE/CEB n.o 1, de 21/01/2004,
pois a carga horária diária exigida foi de 6 horas, excedendo o limite máximo de 4
horas. Isso contraria o disposto no caput do art. 5o, da Lei 6.494/77.
2.4.5. Constata-se, ainda a presença dos elementos caracterizadores da relação de
emprego, especificados no art. 12, da Lei 8.212/91, ou seja, pessoalidade, não
eventualidade, subordinação e onerosidade. (...).
2.4.6 Em consonância com a situação fática, a fiscalização tratou esses valores como
remuneração de segurado empregado, calculando sobre essa base de cálculo a
contribuição social do salário-educação devido pela empresa, resultante da aplicação
da alíquota de 2,5, conforme normas expressas no relatório anexo Fundamentos Legais
do Débito – FLD

Acerca das matérias, o acórdão recorrido assim dispôs:
QUANTO A CARACTERIZAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS
Quanto a caracterização dos estagiários como segurados empregados, cite-se que não
houve a pretensão da autoridade fiscal de investir-se de magistrado do trabalho como
alegado pelo recorrente, mas tão somente em constatando que a realidade dos fatos
descreve que a contratação de estagiários encontrava-se desvirtuada, descumprindo
os preceitos da lei 6.494/77, haver-se-ia de caracterizar os trabalhadores como
segurados empregados para efeitos previdenciários.
Note-se que para a regular caracterização, deve os auditor identificar o dispositivo
descumprido, bem como a presença dos requisitos do vínculo de emprego, quais
sejam: continuidade, subordinação, onerosidade e pessoalidade, o que entendo
logrou êxito o auditor.
Convém destacar que o relatório fiscal, fls. 34 a 40, descreveu o auditor
individualmente os estagiários, as respectivas funções descritas pelo termo de
compromisso, a formação do estagiário, a jornada cumprida, além dos requisitos
ensejadores.
Ao contrário do entendimento trazido pelo recorrente, concordo com a autoridade
fiscal, ao definir que para os estudantes de nível médio, os preceitos da legislação
de estágio descumpridos dizem respeito a jornada superior ao limite estabelecido
pela Resolução CNE/CEB n. 01/2004. À época da lei 6494, já existia expressa
previsão de que a jornada do estágio deveria ser compatível com a escola, sendo que a
referida resolução estabelece jornada máxima de 4 horas, razão porque entendo que
restou descumprida a legislação do estágio em relação aos alunos do ensino médio.
Fl. 1035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.007 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.003835/2009-61

Já quanto aos estagiários de nível superior descritos no relatório ressalte-se que ao
contrário do entendimento do recorrente, não entendo que um estudante de radialista,
possa realizar serviços bancários, como extensão de sua educação
profissionalizante. Assim, como exposto pelo auditor, para que o estágio seja regular
tem que estar diretamente relacionado ao que o estudante está estudante, pois caso
contrário torna-se meio fraudulento de obtenção de mão de obra barata.
Face o exposto entendo que logrou êxito o auditor em demonstrar que a legislação
pertinente a contratação de estagiários restou descumprida devendo ser formado o
vínculo como segurado empregado para efeitos previdenciários. (...).

BOLSA DE ESTUDOS DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, MESTRADO E
CURSO DE LÍNGUAS
Em relação ao levantamento BOLSA DE ESTUDOS – BEM, dois foram os
argumentos apontados pelo auditor:
1) que o art. 28, § 9o da lei 8212/91, não exclui do conceito de salário de contribuição
as bolsas destinadas a cursos superior, pós-graduação e curso de línguas;
2) e que o regulamento do programa de bolsa de estudos em vigor no primeiro semestre
de 2005, destacam como requisitos para participação: não possuir punições disciplinares
em vigor ou não ter sido dispensado da função por motivo de desempenho, pelo período
de um ano e não possuir processos judiciais contra o banco.
Dessa forma, descreveu a autoridade fiscal, que a bolsa graduação, pós-graduação,
mestrado e língua estrangeira, não se enquadra nas exclusão prevista no art. 28, § 9, “t”
da lei 8212/91, razão pela qual constitui salário de contribuição.
Assim, podemos destacar que dois são os fundamentos da autoridade fiscal, o primeiro
por simplesmente tratar-se de educação superior e o segundo por não ser extensível
a todos os empregados.
Quanto a questão da educação superior entendo que o argumento de que os cursos de
capacitação e qualificação profissionais abrangem os cursos superiores, especialmente
porque os mesmos possuem intima ligação com a capacitação e qualificação
profissional de qualquer funcionário, o art. 39, abaixo transcrito, da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação, Lei n° 9.394/96, seja em sua redação original, vigente à época dos
fatos geradores, como na dada pela Lei n° 11.741/2008, vigente época da lavratura do
Auto de Infração, de fato estabelece a possibilidade de os cursos superiores abrangerem
os cursos profissionais: (...).
Ocorre que a não basta simplesmente fornecer, mas deve-se relacionar com a atividade
desenvolvida na empresa, como preceitua o dispositivo da lei 8212/91.
Só que essa informação deve ser requerida pela autoridade fiscal, quando identifica a
concessão dos benefícios aos empregados de empresa alvo de procedimento fiscal, o
que não ocorreu, ensejando a exclusão desse argumento para que se determine o
descumprimento da lei. O que entendo é que a imputação fiscal não se mostrou clara ao
descrever esse fundamento como lançamento.
Contudo, ainda restamos enfrentar outro ponto: qual seja, a não extensão do benefício a
todos os empregados e dirigentes da empresa. Nesse ponto, entendo correto o
lançamento, considerando que estabelecer restrições para o acesso ao benefício, em
especial inexistência de processos judiciais contra o banco, restringe o direito dos
empregados a valer do benefício de acesso a qualificação profissional.
Independente do tipo de restrição, a lei é enfática e não cria possibilidades: “desde que
não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e
dirigentes tenham acesso ao mesmo”. Isto posto, mantenho o lançamento em relação ao
levantamento BOLSA DE ESTUDOS.
Fl. 1036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.007 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.003835/2009-61

2. Da incidência de contribuições sociais para o salário educação sobre valores pagos a
estagiários
Pelo que se extrai do acórdão recorrido, foram utilizadas fundamentações distintas
para a caracterização dos estagiários de nível médio e dos estagiários de nível superior. No
primeiro caso, foi considerado excedido o limite diário da jornada do estágio. E, no segundo
caso, as atividades desenvolvidas não tinham correção com o curso superior.
A fim de demonstrar a divergência jurisprudencial, a Recorrente juntou o
paradigma n.o 2302-001.858, do qual se extrai os seguintes trechos:
ESTÁGIO REGULAR
A importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de estagiário,
quando paga nos termos da Lei 6.494, de 7 de dezembro de 1977, não integra o salário
de contribuição. (...).
O contrato de estágio, que é regido pela Lei 6.494/77 e pelo Decreto n.o 87.497/82,
abrange apenas os alunos regularmente matriculados e com frequência, comprovada em
cursos de educação superior, de ensino médio, de educação profissional de nível médio
ou superior ou escolas de educação especial. (...).
As atividades exercidas podem não ser correlatas com o que o estagiário estuda na
escola, desde que o estágio cumpra função socializante.
Portanto, quanto a este aspecto, entendo que o mesmo não bastaria para desqualificar o
estágio, já que o próprio fisco afirma que a realização do estágio se deu mediante termo
de compromisso celebrado entre o estudante e a parte concedente, com interveniência
obrigatória da instituição de ensino, de acordo com o disposto na Lei 6494/77.
Quanto ao descumprimento da jornada diária máxima de quatro horas trazida pela
resolução CNE CEB n.o 1, de 21/01/2004, com efeito, restou comprovado que os
estagiários perfaziam a jornada de seis horas diárias. Entretanto, entendo que tal
descumprimento da Resolução editada pelo Conselho Nacional de Educação, não basta
para desconfigurar a relação havida de estágio para configurá-la como relação de
emprego, já que cumpridos os demais requisitos expostos pela Lei 6494/77, vigente à
época dos fatos geradores e que dispunha, no art. 5o: (...).
Nesse contexto, a recorrente aduz, em suma, que a questão atinente à limitação
das horas, como não estava prevista em lei, à época, não afasta a caracterização dos estagiários
de nível médio, e , quanto aos estagiários de nível superior, houve aprovação das atividades pela
instituição de ensino, pois havia relação das atribuições do estágio com o curso realizado.
Além disso, sustenta a recorrente o argumento de que, como sociedade de
economia mista, não é possível o reconhecimento considerar os estagiários como empregados,
pois a contratação está condicionada à realização de concurso público.
Sobre tal consideração, diante da inexistência de prequestionamento e de
demonstração de divergência quanto ao ponto, entendo que há como se adentrar em tal análise.
No que se referem aos argumentos que foram admitidos com base no paradigma
indicado, entendo que não foram afastadas as premissas nas quais se fundamentou a decisão
recorrida, pois, de fato, foi vulnerada a limitação da jornada, no que se referem aos estagiários de
nível médio, bem como foi demonstrado pela fiscalização que as atribuições dos estagiários de
nível superior não tinham correlação com os cursos universitários.
Assim, embora não estivesse vigente a legislação atual sobre a limitação da
jornada, o regramento vigente à época, Lei n.o 6494/77 e a Resolução CNE/CEB n.o 1/2004,
regia o tema impondo limite de quatro horas diárias.
Fl. 1037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.007 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.003835/2009-61

Além disso, quanto aos estagiários de nível superior, a mencionada lei já era clara
ao afirmar que os estágios devem propiciar a complementação do ensino de conformidade com
os currículos e programas escolares.
Portanto, quanto ao tema, voto em negar provimento ao recurso.
3. Da incidência das contribuições sociais previdenciárias sobre a bolsa estudo
No que se refere ao bolsa estudo, matéria posteriormente acolhida pela
admissibilidade complementar, em resposta à Resolução n.o 9202-000.213, cabe mencionar, com
destacado alhures, a análise trazida pela decisão recorrida, consoante abaixo transcrita:
Contudo, ainda resta-nos enfrentar outro ponto: qual seja, a não extensão do
benefício a todos os empregados e dirigentes da empresa. Nesse ponto, entendo
correto o lançamento, considerando que estabelecer restrições para o acesso
ao benefício, em especial inexistência de processos judiciais contra o
banco, restringe o direito dos empregados a valer do benefício de acesso a
qualificação profissional
Mantenho a decisão recorrida, nesse ponto, por seus próprios fundamentos.
Corroborando o exposto, colaciono os fundamentos utilizados pela Conselheira
Relatora Ana Paula Fernandes, no Acórdão n.o 9202-006.033, ao apreciar o tema:
Adotando como fonte de direito o jurisprudência dominante do Superior Tribunal de
Justiça, a qual melhor interpreta a amplitude da base de cálculo da contribuição
previdenciária, concluo que as bolsas de estudos fornecidas pela instituição aos
empregados e não possuem natureza remuneratória, seja em nível básico, médio ou
superior, não se sujeitando, portanto, à incidência do tributo lançado.
Defendo aqui meu posicionamento de que o Tribunal Administrativo deve ser útil à
sociedade, motivo pelo qual deve se adequar a jurisprudência dominante do Poder
Judiciário, a fim de evitar a repetitiva judicialização de demandas (tão nefasta ao
orçamento público), mesmo que não esteja adstrita a aplicação dela por força do
regimento, uma vez que a jurisprudência citada não procede de repetitivo de
controvérsia (STJ), nem de repercussão geral (STF).
Saliento aqui, que não desconheço a previsão legal que restringe a concessão de bolsas
de estudo, bem como suas alterações legais, mas considerando o princípio da
juridicidade, abarcado no Art. 2o da Lei 9784/99, que preleciona que o julgador no
âmbito do Tribunal Administrativo deve atuar conforme a lei o Direito, sendo a
Jurisprudência do STJ uma das fontes do Direito, aplico-a como razão de decidir.
Não se trata aqui de afastar a constitucionalidade da norma, mas sim de interpretar o
ordenamento jurídico com base em uma das fontes do Direito previstas em Lei
Específica do Processo Administrativo Federal, tomando a máxima de que “a Lei não
prevê palavras inúteis”, a aplicação acima referida está permitida dentro do âmbito
administrativo fiscal, vez que este está abarcado no Procedimento Administrativo
Federal.
E assim acredito que a melhor interpretação seja aquela dada pelo STJ na ementa que
transcrita na citação acima, não devendo incidir Contribuição Previdenciária sobre as
verbas decorrentes de bolsa de estudos concedidas ao empregados, mesmo em se
tratando se ensino superior.
Contudo o caso dos autos não discute somente o fato do auxílio ser superior,
discute também a extensão destes para todos os empregados da Empresa.
Em outras oportunidades já me posicionei pela possibilidade da concessão de
planos diferenciados entre empregados desde que houvesse plano para todos e o
critério para obtenção desta pelo empregado fosse de caráter objetivo.
Fl. 1038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.007 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.003835/2009-61

Importante ressalvar que o auditor trouxe ao Relatório Fiscal, fls. 74, importantes
considerações acerca das regras de acesso ao auxílio - educação:
2.3.2. Os regulamentos do programa de bolsa de estudo, em vigor no 1o e 2o
semestres do ano 2005, cuidam no item 7.2 dos requisitos exigidos para
participação, sendo que o subitem 7.2.6 restringe:
“não possuir punições disciplinares em vigor ou não ter sido dispensado da função
por motivo de desempenho, pelo período de um ano e não possuir processos
judiciais contra o Banco”.
2.3.3. Portanto, basta que o empregado requeira na justiça do Trabalho, por
exemplo, alguma rubrica devida que deixou de ser paga, para que fique excluído.
Não existe, portanto, o acesso que a alínea t, § 9o, art, 28 da Lei 8.212/91 exige para
que tal valor não seja salário-de-contribuição. (...).
Compulsando as provas observo que os critérios dispostos no Regulamento Interno da
Empresa não são de cunho objetivo, sendo inclusive, um dos critérios para a obtenção, a
exigência de que o empregado não possua ações judiciais contra o Banco, o que a meu
ver, é de caráter subjetivo e limitador de direitos, o que não é aceitável como regra
objetiva de concessão de auxílio-educação que considero possível para obter a isenção
de contribuição previdenciária prevista em Lei.
Portanto, quanto a este tópico, em razão das exigências para gozo e fruição do auxílio
educação, considero que estes não atendem os requisitos legais para obtenção da
isenção pretendida.
Diante do exposto conheço do Recurso Especial do Contribuinte para no mérito dar-lhe
provimento.
Dessa forma, voto por conhecer do recurso interposto pelo Contribuinte e, no
mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 1039
DF CARF MF
Documento nato-digital